Tribunal: TJPA
Processo: 0802213-68.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802213-68.2017.8.14.0006
APELANTE: CLEITON OLIVEIRA NEVES

APELADO: LUIZ SAMUEL DE AZEVEDO REIS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE. EDITAL NÃO ESCLARECE QUAIS AS ÁREAS PERTENCENTES A COMUNIDADE ATENDIDA PELA UNIDADE DE SAÚDE ÁGUAS LINDAS. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA APRESENTADO PELO CANDIDATO.

ATO ILEGAL E ABUSIVO A SUA INABILITAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA.

1.

Candidato/apelado apresentou comprovante de que reside na mesma área da comunidade em que irá atuar, conforme determina o inciso I do art. 6 da Lei Federal 11.350/2006 e a Lei Complementar Municipal n.º 2337/08 de 09/07/2008.

2.

Apelo conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Município de Ananindeua interpõe recurso de apelação em face da sentença proferida pelo juízo da vara da fazenda pública da Comarca de Ananindeua prolatada nos autos do mandado de segurança que concedeu a segurança em favor de Cleyton Oliveira Neves e determinou a sua efetivação no cargo de agente comunitário de saúde, na área de abrangência de sua residência, bairro de Águas Lindas.

Na peça vestibular do mandado de segurança consta que, no ano de 2015, o ora apelado foi aprovado e classificado a uma vaga no cargo de Agente Comunitário de Saúde, Unidade Municipal de Saúde de Águas Lindas (UMS Águas Lindas), de acordo com as regras do concurso público dispostas no Edital de Abertura n.º 01/2015 PMA e Edital de Retificação n.º 01/2016. No entanto, o candidato foi inabilitado ao cargo por não ter apresentado comprovação de sua residência na área de abrangência da UMS Águas Lindas, conforme Parecer Jurídico n.º 362/2016-AJUR.SEMAD. Afirmou que não houve definição ou delimitação pela Secretaria Municipal de Saúde acerca da área de abrangência da referida unidade de saúde. Pugnou liminarmente pela suspensão do ato de inabilitação do impetrante e, no mérito, a concessão da segurança com a sua consequente efetivação no cargo (ID 614413).

Em suas informações, o Município de Ananindeua afirmou que o candidato não logrou êxito em comprovar que residia no local de abrangência para o qual se inscreveu no certame, razão pela qual defendeu a legalidade da sua inabilitação ao cargo pleiteado.

O Ministério Público se manifestou pela concessão da segurança (ID 614438).

O juízo de piso entendeu que restou comprovado pelos documentos carreados aos autos, o direito líquido e certo do impetrante a ser habilitado ao cargo de agente comunitário de saúde – UMS Águas Lindas, vez que reside no mesmo bairro da unidade de saúde.

A segurança foi concedida e determinada a efetivação do impetrante no mencionado cargo (ID 614441).

Inconformado, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação alegando que, apesar de aprovado, o recorrido deixou de apresentar a documentação necessária para a comprovação de seu domicílio na área de abrangência da qual se candidatou – UMS Águas Lindas. Requer que o apelo seja conhecido e provido com a consequente reforma da sentença guerreada (ID 614447).

O apelado apresentou contrarrazões (ID 614451).

A douta procuradoria de justiça opinou pelo não provimento ao apelo (ID 667808).

É o que importa a relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

O cerne do recurso está em apurar a legalidade do ato administrativo que inabilitou o candidato ao cargo de agente comunitário de saúde – UMS Águas Lindas por não ter comprovado residir na área de abrangência da UMS Águas Lindas.

Inicialmente esclareço que o candidato/apelado foi aprovado e classificado no referido certame, tendo obtido a 14º colocação, conforme documento de ID 614420 – publicação no Diário Oficial do dia 30/03/2016.

Analisando os autos, entendo que não merece qualquer reparo a sentença apelada, pois que em conformidade com o direito aplicado à matéria.

É sabido que o edital é a lei do concurso, ao qual está vinculada tanto a administração pública quanto o próprio candidato.

No vertente caso, ao analisar detidamente os documentos colacionados aos autos observo que o Edital de Retificação n.º 02/2016 alterou o subitem 3.1 do edital n.º 01/2015 (ID 614419), dando-lhe nova redação ao dispor em sua letra “h”,
in verbis:

h)

No caso de candidato aprovado ao Cargo de agente Comunitário de Saúde, o mesmo deverá residir na mesma área em que irá atuar desde a data da publicação do Edital do Concurso Público, conforme determina o inciso I do art. 6 da Lei Federal n. 11.350/2006;

h.1) Serão aceitos como documento comprobatório do local de residência do candidato:

i. Declaração de vizinhança (3 pessoas);

ii. Documento de propriedade rural;

iii. Contrato de comodato;

iv. Contrato de aluguel;

v. Conta de luz;

vi. Conta de água;

vii. Comprovante de Residência.

No documento de ID 614423 (Termo de Recebimento Provisório de Documentos) - assinado pela servidora municipal Raphaela Bastos (SEMAD – Mat. 23949), consta que o candidato/apelado apresentou comprovante de que reside na mesma área da comunidade em que irá atuar, conforme determina o inciso I do art. 6 da Lei Federal 11.350/2006 e a Lei Complementar Municipal n.º 2337/08 de 09/07/2008.

Ademais disso, há nos autos declaração de que o candidato reside na comunidade de Águas Lindas desde o ano de 1989 (ID 614416).

Diante das provas conclui-se que o candidato de fato reside na comunidade de Águas Lindas há décadas e de que entregou a documentação exigida pela Administração Pública. Portanto, irreparável a sentença de piso.

Por oportuno, ressalto a inexistência de disposição no edital que esclareça qual a área de abrangência da Unidade de Saúde de Águas Lindas, como muito bem assinalou o juízo primevo, cuja parte da sentença transcrevo:

“(...) Além disso, verifica-se que o edital não traz disposição explícita quanto as áreas pertencentes a comunidade atendida pela Unidade de Saúde Águas Lindas, para a qual o impetrado foi aprovado. Assim, não é possível depreender que o candidato que reside no mesmo Bairro da Unidade de Saúde, não atende a exigência em relação a residência exigida para o cargo. Conclui-se, dessa forma, que o direito do impetrante de assumir o cargo em questão não pode ser restringido diante da ausência de disposição clara no edital do certame sobre qual seria a área de abrangência de cada Unidade de Saúde.”

Nesse sentido colaciono precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EMMANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CARGO COMO CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE, REQUISITO NÃO CONTIDO EXPRESSAMENTE NO EDITAL DO CERTAME, MAS CONSTANTE NO ART. 6º, INCISO I DA LEI N.º 11.350/2006 (LEI DE REGÊNCIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). COMPROVAÇÃO FEITA PELA IMPETRANTE DE QUE RESIDE NA ÁREA DE ATUAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM COLOCAR A IMPETRANTE NO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO, BEM COMO A INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ILEGAL E ABUSIVO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Proc. 0008880-80.2015.806.0173. 1ª Câmara de Direito Público. Relator Paulo Airton Albuquerque Filho. Publicação em 18.04.2017).

Pelo exposto, e na esteira da manifestação da d. procuradoria de justiça,
conheço do apelo e lhe nego provimento.

Em sede de reexame necessário, entendo que a sentença reexaminada está de acordo com o direito aplicado à espécie, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 22/03/2021